Tribunal: TJDFT
Processo: 0026713-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026713-81.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CENTAURO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME, PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADOS: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CENTAURO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CENTAURO – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA e PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu e não conheceu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo agravante alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade do recurso adesivo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16344298, para que todas as intimações do agravante PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO REIS DIAS, OAB/MG no 154.656 e de HUGO REIS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OAB/MG no 7.945. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026